Tribunal: TJDFT
Processo: 0761303-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0761303-22.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, MARIA GONZAGA DE SOUZA RECORRIDO: MARIA GONZAGA DE SOUZA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Verifica-se que o Distrito Federal e a Defensoria Pública manejaram recursos extraordinários contra o acórdão proferido nos autos, e que esta Presidência proferiu decisão no ID 36368835 para sobrestar o recurso de ID 35085784 (Tema n. 1.002) e indeferir o processamento do apelo extremo interposto pelo ente distrital (ID 35057560). Ato contínuo, a Defensoria Pública apresenta petição (ID 36536185) na qual afirma que o objeto do recurso se limita a seu interesse e pugna pela certificação do trânsito em julgado da parte do acórdão que se operou a coisa julgada. Nada obstante a aludida manifestação, frise-se que o Distrito Federal também interpôs recurso extraordinário e, conforme sistema do PJe, ainda dispõe de prazo para impugnar a decisão de negativa de seguimento, razão pela qual impõe-se, por ora, o indeferimento do pedido de ID 36536185. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente